Tribunal: STF
Processo: AI 238328
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRÂNSITO DO
EXTRAORDINÁRIO. A teor do disposto no § 2º do artigo 544 do Código
de Processo Civil, cabe ao relator proferir decisão em agravo de
instrumento interposto com a finalidade de alcançar o processamento
do extraordinário. O crivo do Colegiado ocorre uma vez acionada a
norma do artigo 545, também do Código de Processo Civil, no que
previsto agravo inominado contra a decisão prolatada.
        SAÚDE - PROMOÇÃO - MEDICAMENTOS. O preceito do artigo
196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o
fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao
restabelecimento da saúde, especialmente quando em jogo doença
contagiosa como é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.